Tribunal: STF
Processo: Rcl 46364
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega violação ao Enunciado da  Súmula Vinculante nº 47/STF.
    Colhe-se dos autos que os reclamantes Oswaldo Antônio Serrano Júnior e Rogério Miguel Cezare, antigos patronos da parte vencedora em ação previdenciária, requereram ao juízo reclamado o destacamento, do montante principal, do valor referente a honorários advocatícios devidos em função de serviços prestados no início daquele processo judicial.
    O juízo de base indeferiu o pedido, pois controvertem a autora e seus antigos patronos quanto ao valor devido a título de honorários contratuais (eDOC nº 05, pgs. 27, 47/48 e 54).
    Argumentam que “os honorários contratuais constituem direito autônomo dos Advogados Reclamantes, o qual deverá ser destacado, no montante pactuado, independente do percentual restante da cliente.”
    Sustentam que ao indeferir arbitrariamente o destaque dos honorários contratuais, o magistrado singular desrespeitou o enunciado da Súmula 47 desta Corte Suprema.
    Sendo o que cumpria relatar, passo à análise da admissibilidade desta reclamação, a qual reputo manifestamente incabível.
    O parâmetro invocado é a Súmula vinculante 47, que possui o seguinte teor: 
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. 
    Esclareça-se que a Súmula Vinculante nº 47 foi editada para solucionar controvérsia quanto a honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal executado pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária, conforme se observa da ementa do RE 564.132, precedente da referida Súmula Vinculante.
    Nos presentes autos, a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim os honorários advocatícios decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios entre cliente e advogado. 
    Esta Suprema Corte tem adotado posição no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários decorrentes de cláusulas de contrato de prestação de serviço firmado entre o cliente e o seu patrono, como se observa dos seguintes julgados, verbis:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
    (Rcl 34.358 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O VERBETE DA REFERIDA SÚMULA VINCULANTE. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O ato decisório reclamado não guarda identidade material com o verbete da Súmula Vinculante 47, que não alcança os honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono. 
    II – É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal.
    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (Rcl 26878 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-05-2018 PUBLIC 15-05- -2018)
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.
    1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 26.254-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/2/2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A Súmula Vinculante 47 do STF não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor em separado para adimplemento de honorários contratuais avençados entre jurisdicionado e causídico.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 23.188-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017)
    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória.
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator